Tribunal: TCU
Processo: 018.215/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Consulta acerca da regularidade na absorção dos quintos/décimos, transformados em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, pela primeira parcela do reajuste concedido, em fevereiro de 2023, com base na Lei 14.523/2023, tendo em vista o parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pela então presidente do Conselho da Justiça Federal (CJF), a E. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, acerca da necessidade de absorção dos quintos/décimos, incorporados entre 8/4/1998 e 4/9/2001, não amparados em decisão judicial transitada em julgado, pela primeira parcela do reajuste concedido em 1o/2/2023, com base na Lei 14.523/2023, aos servidores do Poder Judiciário da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões apresentadas pelo Revisor e diante do voto de desempate proferido pelo Presidente do Tribunal, em: 9.1. indeferir os pedidos de ingresso nos autos, como partes interessadas, formulados pelas entidades de classe e pela Advocacia-Geral da União, franqueando-lhes o direito de participação no feito na condição de amicus curiae , limitada à faculdade processual prevista no art. 287 do Regimento Interno do TCU e à eventual apresentação de memoriais; 9.2. conhecer da presente consulta, nos termos do art. 264 do Regimento Interno do TCU; 9.3. responder à consulente que as parcelas de quintos/décimos incorporadas em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, caso não amparadas por decisão judicial transitada em julgado, devem ser absorvidas pelo reajuste aplicado em 1o/2/2023, estabelecido no art. 1o, inciso I, da Lei 14.523/2023; 9.4. encaminhar cópia do inteiro teor desta deliberação aos seguintes destinatários: 9.4.1. Presidência do Conselho da Justiça Federal; 9.4.2. Advocacia-Geral da União; 9.4.3. Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal em Pernambuco (Sintrajuf/PE), Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia (Sindjufe/BA), Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal (Sindjus/DF), Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho do Paraná (Sinjutra) e Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Judiciário Federal e Ministério Público da União (Fenajufe); e 9.5. encaminhar o inteiro teor desta deliberação, acompanhada de relatório e voto que a fundamentam, ao Procurador-Geral da República, para que avalie a pertinência da propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), nos termos do art. 103 da Constituição Federal.